Tribunal: CARF
Processo: 11684.720590/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720590/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.619 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/07/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COLETIVA
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Ademais, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior
ou até a data da propositura da demanda constantes da relação jurídica juntada
à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
de ausência de renúncia à instância administrativa e devolver o processo à DRJ para que realize
o julgamento do argumento relativo à ocorrência de denúncia espontânea, não apreciado em sede
de primeira instância. Vencido o relator, Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
que apreciava todas as matérias do Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720590/2011-26
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 10.000,00 à época
de sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser
apreciado no presente julgamento.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi decorrente
do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) à(s) carga(s) ali indicada(s), cuja
responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas era da empresa
autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que as informações a serem prestadas no
âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos
para esse fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB n° 800/2007, editada
com fundamento legal no artigo 37 do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela
Lei n° 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para aprimorar o
controle das operações de comércio exterior, de forma a proporcionar maior agilidade
no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da empresa autuada pela
irregularidade apurada.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei
n° 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 15/08/2011 e, em 14/09/2011,
apresentou impugnação (fls. 40-54) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi prestada
pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal. Assim não é
cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

consoante dispõe o art. 102, § 2°, do Decreto-Lei n° 37/1966, bem como o art. 138 do
CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Duplicidade de pena pela mesma conduta. A impugnante foi penalizada mais de
uma vez pela mesma suposta infração, pois o lançamento guerreado não levou em
consideração que a multa em foco é aplicável apenas uma vez a cada navio/viagem,
como já decidiu a própria Receita Federal.
d) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa aplicada
pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2° da Lei n° 9.784/1999, eis que a penalidade
imposta é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final a impugnante requer a nulidade do Auto de Infração e, sucessivamente, que o
mesmo seja julgado improcedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-36.643, de 20 de abril de 2017, decidiu: I) NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO no tocante à alegação de denúncia espontânea, por se tratar de matéria
submetida ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a
esse aspecto, devido à renúncia a discuti-lo na via administrativa; II) CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes do aduzido judicialmente, para
REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva, bis in idem e ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; e III) DECLARAR que o crédito constituído fica
vinculado ao que for decidido na correspondente ação judicial; conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/07/2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 02/07/2011
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 02/07/2011
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA
EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO DA
INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável em
relação a cada registro exigido realizado fora do prazo ou em desacordo com a realidade
dos fatos, independente da quantidade de vezes que a referida infração seja constatada
numa mesma escala ou viagem do veículo transportador. A citada multa é aplicável uma
vez em relação a cada registro, ainda que mais de um campo tenha sido informado com
erro ou atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário sustentando, em breve síntese, que:
a) diante da inexistência de identidade entre a recorrente e o Autor (CENTRONAVE) da
Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 - JFDF, respeitosamente, se requer o provimento do
recurso voluntário, para fins de anular a parte do v. acórdão recorrido que não conheceu de algumas
matérias da impugnação e vinculou a constituição da multa ao resultado final da medida judicial,
impondo aos e. Julgadores a quo analisem todos os seus argumentos;
b) resta claro ser a recorrente - Agente Marítima - mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, parte ilegítima para figurar na autuação vergastada;
c) o auto de infração incorreu em evidentes erros insanáveis, os quais violam
frontalmente mais uma vez o princípio da legalidade e o da ampla defesa, razão pela qual deve ser
reconhecida a nulidade da autuação, assim como do v. acórdão recorrido;
d) são inaplicáveis as multas impostas sobre a recorrente, uma vez que o Decreto-Lei
37/66 não previu a possibilidade de sua aplicação por retificações de informações prestadas
tempestivamente junto ao SISCARGA;
e) devem ser afastadas as multas lançadas em razão da configuração de denúncia
espontânea no ato da vinculação do manifesto eletrônico n° 1311501337857 às escalas de Suape
(BRSUA-SUAPE 11000222203) e Itaguaí (BRIGI-ITAGUAÍ 11000225016) - mera retificação - no
SISCARGA;
f) as multas por atraso na prestação de informações devem ser aplicadas apenas uma vez
por transportador e por veículo, sendo irrelevante o número de manifestos, conhecimentos e itens de carga
que foram registrados supostamente após o prazo;
g) as multas que a D. Fiscalização pretende aplicar ofendem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, portanto, serem afastadas no caso concreto.
É o relatório.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

Voto Vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 07/06/2017, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 11/05/2016. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o não conhecimento da
impugnação quanto às matérias discutidas na Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 -
JFDF, sustentando que não houve renúncia à instância administrativa, com base nos seguintes
argumentos:
Primeiramente, importante notar que, no caso sob exame, inexiste o requisito
fundamental e obrigatório que caracterizaria a renúncia à instância administrativa,
qual seja, a "identidade" entre os contribuintes, tendo em vista que a Ação Ordinária na
0065914-74.2013.4.01.3400 foi ajuizada pelo CENTRONAVE e o Auto de Infração foi
lavrado em face da Recorrente (CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA.).
(...)
E não se diga que tal requisito estaria atendido (ou seja, que existiria essa identidade)
pelo fato de o CENTRONAVE ser uma associação civil que tem por objetivo, dentre as
coisas, zelar pelos direitos e interesses individuais, difusos ou coletivos de seus
associados, até porque eventual legitimidade outorgada a órgão representativo de
classe não afasta a legitimidade em sua essência, detida pelo próprio contribuinte
representado.
Cumpre destacar que tanto o artigo 87 do Decreto n° 7.574/2011 como o Parecer
Normativo COSIT n° 7/2014 (utilizado pela 7a Turma da DRJ em Fortaleza/CE para
justificar o entendimento ora contestado) são claros no sentido de que a renúncia à
instância administrativa estará caracterizada quando UM MESMO CONTRIBUINTE,
ANTES OU DEPOIS DE SER AUTUADO, DECIDE PROPOR MEDIDA JUDICIAL
PARA DISCUTIR A MESMA MATÉRIA.
(...)
Diante desta particularidade, em que a referida Ação Ordinária não foi ajuizada pela
Recorrente, se torna forçoso reconhecer a prevalência da discussão na seara
administrativa sobre a esfera judicial, razão pela qual a 7-Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE deve conhecer a totalidade
da impugnação de fls. destes autos.
(...)
Assim, diante da inexistência de identidade entre a Recorrente e o Autor da referida
Ação Ordinária, respeitosamente, se requer o provimento do recurso voluntário, para
fins de anular a parte do v. acórdão recorrido que não conheceu de algumas matérias
da impugnação e vinculou a constituição da multa ao resultado final da medida
judicial, impondo aos e. Julgadores a quo analisem todos os seus argumentos.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

Para reforçar sua pretensão de conhecimento integral da impugnação, a recorrente
ressalta as seguintes peculiaridades da ação ordinária coletiva proposta pela Centronave:
[...] tratando-se de ação ordinária de natureza coletiva, em caso de eventual
procedência, para fins de execução do título executivo judicial pelos substituídos
(Recorrente e demais Associados), por exemplo, tanto o ordenamento quanto os
Tribunais impõem a necessidade de comprovação da autorização para o seu
ajuizamento.
Contudo, conforme expressamente manifestado na exordial, este requisito não foi
atendido pelo CENTRONAVE, (...)
(...)
Dito isto, cumpre frisar que a 7a Turma da DRJ em Fortaleza/CE flagrantemente
ERROU em não conhecer em parte da impugnação e declarar que o crédito constituído
fica vinculado ao que for decidido na correspondente ação judicial, uma vez que a sua
procedência em tese configurar-se-á tão somente como um "bom precedente" à
Recorrente e aos demais Associados do CENTRONAVE.
Outrossim, também não se verifica a renúncia ao contencioso administrativo sob o
prisma de que, diante da natureza coletiva e genérica daquela Ação Ordinária, em caso
de improcedência, sequer haverá formação de coisa julgada, o que permitirá aos
Associados do CENTRONAVE, por exemplo, ajuizar individualmente ações, visando
novas discussões sobre a multa imposta pela D. Fiscalização.
(...)
Equivocado, portanto, o entendimento de que estaria caracterizada a renúncia ao
contencioso administrativo.
Por fim, destaca-se que o próprio Auto de Infração, expressamente, facultou à
Recorrente a apresentação de impugnação ao lançamento, senão vejamos: (...)
Ora, se a própria autuação atesta a possibilidade de o contribuinte impugnar o
lançamento, não se mostra razoável e coerente não conhecer de parte dos argumentos
apresentados pela Recorrente, em sua impugnação de fls., sob a equivocada
justificativa de renúncia ao contencioso administrativo que, conforme se verificou
acima, não ocorreu nestes autos.
Ante o exposto, resta demonstrado o equívoco incorrido pelo v. acórdão recorrido, o
qual, sob hipótese alguma, não poderia não ter conhecido de parte da impugnação
apresentada pela Recorrente e vinculado a constituição da multa ao resultado final da
medida judicial, razão pela qual a defesa deve retornar para análise em primeira
instância administrativa.
(...)
Igualmente, para fins de argumentação, merece destaque o fato de que o Auto de
Infração vergastado foi lavrado muito tempo antes do ajuizamento da Ação Ordinária
n° 0065914-74.2013.4.01.3400 pelo CENTRONAVE, razão pela qual encontra-se fora
do escopo daquela medida judicial.
Basta uma rápida leitura dos pedidos de tutela antecipada e finais da referida Ação
Ordinária para notar que os efeitos das decisões favoráveis que eventualmente fossem
proferidas no curso do processo não afetariam os autos de infração lavrados e
impugnados/recorridos, como no presente caso.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

Dito isto, cumpre destacar que, além da ausência de identidade entre a Recorrente e o
CENTRONAVE e de matérias, conforme esclarecido, aquela medida judicial tem
finalidade diversa da defesa e do recurso administrativos apresentados nestes autos.
Isto porque, enquanto a medida em comento é uma Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica que visa a obtenção de um título judicial que declare que a mera
retificação de dados no SISCOMEX não é uma infração, as defesas destes autos visam
a anulação de uma multa.
Assim, diante da (i) ausência de identidade de objetos e entre o Autor e a Recorrente e
(ii) da diferença de finalidades da medida judicial e da defesa nestes autos, reforça-se a
necessidade de provimento ao recurso, anulando-se parte do v. acórdão recorrido,
para que sua defesa seja integralmente conhecida.
De todo modo, caso V. Sas. entendam que o presente recurso voluntário preenche todos
os requisitos necessários para ter o seu mérito analisado diretamente, a Recorrente
passa a reiterar todos os fundamentos trazidos em sua impugnação.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Quanto à renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa, merecem
transcrição o disposto no § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e no artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980:
Decreto-lei no 1.737/1979
Art 1o (...) § 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei no 6.830/1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto. (Grifamos)
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Grifamos)
Diante disto, extraímos, em breve síntese, que a renúncia às instâncias
administrativas depende da (i) propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, (ii) com o
mesmo objeto do processo administrativo.
No presente caso, a suposta concomitância foi aventada em razão da propositura
da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, pelo Centro Nacional de Navegação
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

Transatlântica – CNNT (CENTRONAVE) – associação das empresas de navegação de longo
curso, perante a Justiça Federal do Distrito Federal – JFDF, em 08/11/2013.
Quanto ao objeto da referida demanda, merecem transcrição os seguintes excertos
dos pedidos da exordial proposta pelo CENTRONAVE (fls. 207 a 249), abaixo transcritos:
Requer, portanto, que V. Exa. determine, até final decisão neste feito, que a Ré se
abstenha de impor penalidades aos transportadores e às agências marítimas pelo
descumprimento de obrigações acessórias previstas na IN 800/2007, nos termos do art.
45 da IN 800/2007 e do Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de
2008, dada a manifesta ilegalidade desses atos administrativos, ou, ainda, sempre que,
no exercício da denúncia espontânea (art 138 do CTN e art. 102 do Decreto-lei
37/1966), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do recebimento de
qualquer notificação de procedimento fiscal destinado a apurar infração a esse suposto
dever instrumental.
(...)
Requer, ao final, a ratificação da tutela antecipada, nos termos em que pleiteada no item
anterior, sendo julgado procedente o pedido e declarada a inexistência de relação
jurídica que autorize a União a aplicar e exigir das filiadas do Autor, as mencionadas
penalidades, quer em face da manifesta ilegalidade e falta de razoabilidade da IN
800/2007 (art. 45) e do Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008,
editado pelo Coordenador Especial de Vigilância e Repressão; quer em face do
exercício da denúncia espontânea, por parte das substituídas, nos termos do art. 138 do
LTN e art. 102 do Decreto-lei 37/1966, com a redação da Lei 12.350/2010, sempre que,
impossibilitadas de prestarem as informações previstas prazo exigido no referido ato
administrativo, o façam antes de qualquer notificação por parte da SRF relativamente a
essa obrigação acessória.
Neste cenário, entendo que, in casu, não há concomitância entre o processo
administrativo e o processo judicial, uma vez que, tendo a ação sido proposta por substituto
processual (no caso a Associação), não há identidade entre as partes litigantes na esfera judicial e
as partes no processo administrativo fiscal.
Acerca da substituição processual, assim nos ensina Fredie Didier Jr. 1:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e
"legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do legitimado
ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se
admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
[...]

1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e
Processo de Conhecimento. 20. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 404-405
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua em
nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto, entre as partes
da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao substituto que
se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A imparcialidade
do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos: substituto ou
substituído. (Grifamos)
Nesse caso, a recorrente poderia até mesmo manejar uma ação judicial individual
para tratar da situação jurídica controvertida, sem que isso levasse à litispendência. Vejamos o
que diz o Código de Processo Civil - CPC acerca da litispendência:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (Grifamos)
Na mesma linha, podemos citar as disposições contidas na Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC), que tratam das ações individuais e
coletivas de defesa de interesses dos consumidores e da impossibilidade de ocorrência de
litispendência entre elas, in verbis:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
[...]
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no
prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
(Grifamos)
Hugo Nigro Mazzilli2 esclarece que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que for cabível, para a defesa de direitos difusos, coletivos e
individuais em geral, e não só às relações de consumo. Ademais, esclarece sobre a
impossibilidade de litispendência entre as ações individuais e coletivas. Vejamos o que ensina o
ilustre autor:
Para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuas (homogêneos ou
não), no que for cabível, aplicam-se os dispositivos do Título III do CDC, que dizcm
respeito à defesa do consumidor em juízo (arts. 81-104).
Os colegitimados à ação civil pública ou coletiva exercerão em juízo a defesa dos
interesses individuais homogêneos, não só em matéria de relações de consumo, mas
de quaisquer outros initresses transindividuais equivalentes.

2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Insteresses difusos em Juízo. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
p. 306 e 331.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

[...]
O art. 104 do CDC expressamente nega a possibilidade de litispendência entre ações
individuais e ações civis públicas ou coletivas para defesa de interesses difusos e
coletivos. Isso até é óbvio, pois não coincidem partes e pedido, quando se trate, de um
lado, de uma ação individual para reparação de danos diferenciados, e, de outro lado,
de uma ação coletiva que verse interesses indivisíveis.
Mas, em decorrência da mesma norma, dever-se-ia concluir, a contrario sensu, que o
CDC admite a existência de litispendência entre ação individual e ação civil pública ou
entre ação individual e ação coletiva destinada à defesa de interesses individuais
homogêneos...
Ora, a rigor, nem mesmo no caso de interesses individuais homogêneos teremos vera
e própria litispendência entre ação civil pública (ou coletiva) e ação individual, uma
vez que não coincidem seus objetos: o caso seria antes de conexão, ou, sob
circunstâncias específicas, até mesmo de continência, quando o objeto da ação civil
publica ou coletiva compreendesse, porque mais abrangente, o objeto da ação
individual. Ademais, "o ajuizamento de ação civil pública sobre o mesmo objeto não
induz litispendência porque não pode impedir o direito individual subjetivo de ação,
assegurado na Carta Magna”. (Grifamos)
Assim, nas ações coletivas, por tratarem de situações coletivas e abstratas, a
decisão fará coisa julgada apenas no caso de procedência do pedido, sendo facultado aos
interessados – tanto antes quanto após a decisão judicial - discutir individualmente sua situação
individual e concreta.
Neste sentido, conforme trazido pela recorrente, merece referência a doutrina de
Michel Temer3 que, apesar de tratar de mandado de segurança coletivo, deve ser levada em
consideração, por analogia, ao presente caso, senão vejamos:
A criação do mandado de segurança coletivo tem dois objetivos: a) fortalecer as
organizações classistas e b) pacificar as relações sociais pela solução que o Judiciário
dará a situações controvertidas que poderiam gerar milhares de litígios com a
consequente desestabilização da ordem social. Surge, porém, um problema: o indivíduo
que estiver filiado a uma organização coletiva não poderá utilizar-se do mandado de
segurança individual em defesa do seu direito no caso de a organização haver
impetrado o mandado de segurança coletivo considerado improcedente pelo
Judiciário? Em síntese: a decisão no mandado de segurança coletivo faz coisa julgada?
O desiderato constitucional foi o de ampliar as garantias individuais. Jamais o de
restringi-las. Tanto que o fato da criação do mandado de segurança coletiva visa a
fortalecer a pretensão levada a juízo. Sempre em benefício dos indivíduos componentes
da categoria. Deriva, assim, da Constituição a autorização - se não mesmo a
determinação - para o legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de
segurança coletivo, estabelecer que a decisão judicial fará coisa julgada guando for
favorável à entidade impetrante e não fará coisa julgada quando a ela desfavorável.
Com isso fica aberta a possibilidade do mandado de segurança individual quando a
organização coletiva não for bem-sucedida no pleito judicial. (Grifamos)
Nesta linha, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.

3 TEMER. Michel. Elementos de Direito Constitucional, fls. 203. 16a Edição, Ed. Malheiros.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam
em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma
demanda judicial, ou litigar administrativamente.
(Processo no 11128.722950/2017-25; Acórdão no 3201-009.622; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 14/12/2021)
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. As associações são
legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de
representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo,
qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar
administrativamente. Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa
individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
(Processo no 10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Ademais, a ausência de concomitância no presente caso é reforçada em razão de
duas situações: (i) a inexistência de autorização expressa por parte da recorrente conferindo
legitimidade processual à Associação para defender seus interesses em ações coletivas; e (ii) a
recorrente não é residente na área compreendida na jurisdição perante a qual foi proposta a ação
coletiva, não podendo se beneficiar de eventual decisão de procedência.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, a recorrente juntou aos autos
a petição inicial da referida ação ordinária, onde tal fato é confirmado pelo CENTRONAVE no
tópico relativo à Legitimidade Ativa – Substituição Processual, ex vi:
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis) anos
de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de navegação de
longo curso em operação no país. Devido a sua representatividade, o CENTRONAVE
tem atuado como interlocutor do segmento de navegação junto às diferentes esferas do
Poder Público, inclusive promovendo as ações judiciais como substituto processual de
seus associados, na forma dos artigos 5°, XXI e 8°, inciso III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 497.600/RS, definiu
que as entidades associativas têm legitimidade para propor ação ordinária em favor de
seus filiados, sem a necessidade de expressa autorização de cada um deles. No referido
precedente, assentou aquele Tribunal que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em
consonância às normas constitucionais acima indicadas, autoriza as entidades
associativas a representarem seus filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em
mandados de segurança coletivos, independente de autorização expressa ou relação
nominal dos substituídos.
Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos e de suas
agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo apontadas, resta
incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a presente ação”.
(Grifamos)
Neste cenário, o Supremo Tribunal Federal - STF já decidiu, em sede de
Repercussão Geral, que o artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, exige autorização
expressa para defesa, pela associação civil, dos interesses dos associados em juízo, não sendo
permitida a execução do título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação,
conforme se extrai da seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da
Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica
do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas
do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela
representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial.
(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão:
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT
VOL-02743-01 PP-00001)
No referido julgamento, foi fixada a seguinte Tese de Repercussão Geral:
A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa,
ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. Obs: Redação da tese aprovada
nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.
Quanto à eficácia territorial da coisa julgada proferida em ação coletiva proposta
por associações civis, assim está disposto no artigo 2o-A, da Lei no 9.494/97:
Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator.
Neste sentido, ao julgar o Recurso Extraordinário no 612.043, o STF fixou a
seguinte Tese de Repercussão Geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
No presente caso, a ação coletiva tramita na Seção Judiciária do Distrito Federal
da Justiça Federal – TRF da 1a Região, enquanto a recorrente está estabelecida no município de
Santos, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Nesta linha, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento,
e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima.
(Processo no 11128.722808/2012-73; Acórdão no 3302-012.522; Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho; sessão de 25/11/2021)
Assim, entendo estar devidamente demonstrada a total inexistência de
concomitância entre a ação coletiva aduzida pelo v. acórdão recorrido e o presente processo
administrativo, devendo, por conseguinte, ser acolhida a preliminar de ausência de renúncia à
instância administrativa, para conhecer todas as matérias de defesa alegadas pela recorrente.
Diante disto, poder-se-ia cogitar da devolução dos autos à instância a quo para
que aquele r. colegiado proferisse decisão acerca do argumento de aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao caso concreto. Entretanto, não só a referida tese foi replicada pela
recorrente em sua peça recursal, como também trata-se de matéria exclusivamente de direito,
inclusive já sumulada por este Conselho, estando, portanto, em condições de imediato
julgamento por este colegiado, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
(...)
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. (Grifamos)
Nesta linha, podemos citar os seguintes precedentes deste Conselho:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Processo no 13839.001948/2006-75; Acórdão no 9101-004.613; Conselheira Adriana
Gomes Rego; sessão de 05/12/2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro”, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
(Processo no 13851.000803/2005-16; Acórdão no 9303-008.566; Conselheira Vanessa
Marini Cecconello; sessão de 14/05/2019)
Posto isso, embora eu considere que, no caso concreto, não exista concomitância
entre as esferas administrativa e judicial, entendo, todavia, que não há necessidade de devolução
do processo à instância a quo, cabendo a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito,
motivo pelo qual voto para que passemos à análise das razões de mérito contidas no recurso, em
observância também aos princípios da eficiência e celeridade processual.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por acolher a preliminar de ausência de renúncia à
instância administrativa, mas não determinar a devolução do processo à instância a quo, por
entender que cabe a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito, em observância à
teoria da causa madura e aos princípios da eficiência e celeridade processual.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir do eminente Relator, ouso a
discordar somente quanto a sua posição sobre a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, em especial, na sua decisão de não determinar a devolução do processo à instância
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

a quo, por entender que cabia a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito, em
observância à teoria da causa madura e aos princípios da eficiência e celeridade processual.
In casu, como perfeitamente deliberado neste E. Conselho, não houve a
concomitância entre o processo administrativo e o processo judicial e, portanto, a alegação de
denúncia espontânea suscitada ainda em sede do recurso inaugural não possui apreciação válida.
É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca de cada um dos
argumentos esgrimidos pela parte. No entanto, toda a matéria questionada pelo sujeito passivo
deve ser objeto de decisão.
Isso porque o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 protege o contribuinte de
decisões que não analisam as suas razões da defesa, evitando possível cerceamento do direito de
defesa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
E sem dúvidas, a não apreciação de alguma arguição da defesa, quando não se
puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo, determina que a autoridade julgadora
pronuncie e mande repetir o ato, nos termos do inciso II e do § 3° do artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
Ante o exposto, voto em acatar a preliminar de ausência de renúncia à instância
administrativa e devolver o processo à DRJ para que realize o julgamento do argumento relativo
à ocorrência de denúncia espontânea, não apreciado em sede de primeira instância
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720590/2011-26

Fl. 304
DF CARF MF
Original